Tribunal: STF
Processo: ARE 1567727
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Incorporação de quintos. Modulação de efeitos. Ausência de impugnação de fundamento suficiente. Óbice sumular. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que julgou improcedente ação rescisória. A ação buscava desconstituir decisão judicial transitada em julgado que havia reconhecido o direito à incorporação de “quintos”.



    2. A recorrente requereu a reforma do acórdão do TRF1 para julgar procedente a ação rescisória, argumentando a inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período entre a Lei nº 9.624, de 1998, e a Medida Provisória nº 2.225-48, de 2001, bem como a inaplicabilidade do enunciado nº 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal em casos de ofensa à Constituição.



    3. O TRF1 julgou improcedente a ação rescisória, com base no enunciado nº 343 da Súmula do STF e na modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 638.115/CE, que reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento de quintos fundados em decisão judicial transitada em julgado. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por deficiência na fundamentação e ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, de modo a afastar a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    5. O recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação relacionado à não aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente à modulação dos efeitos da decisão nos embargos de declaração do RE nº 638.115/CE, que reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento de quintos fundados em decisão judicial transitada em julgado.



    6. A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos suficientes do acórdão recorrido atrai a aplicação dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS’. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 966, V, DO NCPC. VIOLAÇÃO LITERAL DE PRECEITOS NORMATIVOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 343/STF. 



    1. Ação Rescisória ajuizada no prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC/73 (atual art. 975 do NCPC). 



    2. A União está dispensada de realizar o pagamento do depósito a que se refere o art. 968, II do NCPC, por força do art. 24-A da Lei 9.028/95, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001 (‘A União, suas autarquias e fundações, são isentas de custas e emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de depósito prévio e multa em ação rescisória em quaisquer foros e instâncias’). 



    3. Nos termos da Súmula nº. 343 do STF, ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    4. O STF por ocasião do julgamento de embargos de declaração interposto contra o RE 638.115/CE, decidiu pela modulação dos efeitos da decisão para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, como no caso, de modo que improspera a pretensão rescisória. Precedentes. 



    5. Ação Rescisória julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (e-doc. 9, p. 7-8; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, na forma assim ementada:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VOTOS EM SENTIDOS OPOSTOS. JUNTADA EQUIVOCADA DE MINUTA. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. ESCLARECIMENTO. VOTO CONDUTOR PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1 Nos embargos de declaração, exige-se a demonstração de omissão do acórdão embargado na apreciação da matéria impugnada, de contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado, de necessidade de esclarecimento para sanar obscuridade ou, de acordo com o CPC/2015, de erro material (art. 1.022). 



    2 Não se conformando com o julgamento, a parte deve manifestar-se por intermédio dos recursos próprios previstos na legislação processual em vigor, visto que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir os fundamentos do julgado ou para buscar a sua reforma. 



    3 – Nada obstante o quanto alegado pela embargante, entendo que, no caso concreto, não há que se falar em vícios do v. acórdão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. 



    4 - Na verdade, a parte embargante manifesta nítido inconformismo com os fundamentos que embasaram o acórdão. 



    5 - ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 



    6 – De fato, houve erro material no acórdão embargado, uma vez que constaram indevidamente, por erro do sistema, dois votos em sentidos contrários. 



    7 – A posição pessoal deste relator é efetivamente pela improcedência da ação rescisória, conforme inúmeros outros julgados anteriores, ao passo que, indubitavelmente, a Primeira Seção, por maioria, julgou improcedente o pedido rescisório, nos termos do voto de improcedência do Relator, razão pela qual resta afastada a alegação de nulidade do julgado, com a consequente exclusão do voto indevidamente anexado aos autos (ID 71350029). 



    8 – Embargos de declaração acolhidos em parte para reconhecer o erro material constante do acórdão embargado e esclarecer que o voto condutor foi o que julgou improcedente a ação rescisória (ID 159346535), com a determinação de exclusão do voto indevidamente anexado aos autos (ID 71350029).” (e-doc. 16, p. 5-6; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a União assinala que “o acórdão recorrido contrariou o contido nos arts. 2º, 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República” (e-doc. 23, p. 4; grifos no original). 



    3.1. Afirma que “a tese central cristalizada no âmbito do RE nº 638.115, mesmo após as sucessivas modulações em dois embargos de declaração, foi (e permanece sendo) pela inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período” (e-doc. 23, p. 7; grifos no original). 



    3.2. Compreende que “o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido rescisório, acaba por subverter a lógica do precedente, afastando a possibilidade rescisão do julgado ao ignorar que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de desconstituição da coisa julgada pela via da ação rescisória” (e-doc. 23, p. 8; grifos no original). 



    3.3. Ressalta “que a Súmula nº 343 do STF não tem aplicação em ação rescisória amparada em ofensa à Constituição Federal” (e-doc. 23, p. 9; grifos no original). 



    3.4. Ao final, requer a reforma do acórdão para julgar procedente a ação rescisória “para que se rescinda o título impugnado e, em novo julgamento, afaste-se qualquer interpretação que autorize a incorporação de quintos entre a Lei nº 9.624/1998 e a MPv nº 2.225-45/2001, ante a patente inconstitucionalidade da tese” (e-doc. 23, p. 11). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “as razões recursais se apresentam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, bem como a matéria impugnada padece da ausência de prequestionamento, o que faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No que diz respeito ao enquadramento da presente Ação Rescisória no permissivo legal inserto no art. 966, V do NCPC, tenho que os preceitos apontados pela União Federal não foram contrariados pelo v. acórdão rescindendo, que encontra-se assim ementado: ‘ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A LEI N. 9.624/98 E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225/2001. POSSIBILIDADE. POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. 1. O artigo 62, § 2º, da Lei n.º 8.112/90, estatuiu a incorporação de um quinto do valor correspondente à gratificação de confiança a cada ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de cinco anos. 2. Entretanto, a Medida Provisória n.º 1.595-14/97, convertida na Lei n.º 9.527/97, extinguiu a possibilidade de incorporação dos quintos/décimos (vide Lei nº 8.911/94), transformando a percepção do equivalente em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, a partir de 11.11.1997. 3. Com o advento da Lei n.º 9.624/98 foi alargado o prazo limite para a incorporação de quintos pelo exercício de Função Comissionada, passando o termo ad quem da referida incorporação para 08.04.1998. 4. “A Medida Provisória n.º 2.225-45/2001, ao referir-se não apenas ao artigo 3º da Lei n.º 9.624/98, mas também aos artigos 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001, transformando, outrossim, as parcelas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada”. 5. A correção monetária obedecerá as normas fixadas pela Lei n. 6.899/81, conforme disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, desde o momento em que cada prestação se tornou devida. 6. Juros moratórios fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, fluindo a partir da citação. 7. Honorários de advogado fixados em R$ 5.000,00, em consonância com o entendimento desta Turma, na hipótese de ação coletiva. 8. Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentas de custas nas ações processadas perante a Justiça Federal, não, porém, do reembolso à parte vencedora (Súmula nº 1 do TRF – da 1ª Região e art. 4º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 9.289/96). 9. Apelação da União e do Autor desprovidas. 10. Remessa oficial parcialmente provida.” Para que ocorra a rescisão com base no art. 966, V, CPC/15, deve ser evidenciada a manifesta violação à norma jurídica perpetrada pelo acórdão, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação totalmente errônea da norma regente. De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada, como no caso. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Embora a jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ tenha, há muito, se posicionado de maneira favorável à pretensão da parte ré, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, todavia, em sessão realizada no dia 19 de março de 2015, ao apreciar o Recurso Extraordinário de nº 638.115/CE, decidiu que é impossível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. O STF, entretanto, por ocasião do julgamento de embargos de declaração interposto contra o RE 638.115/CE, decidiu pela modulação dos efeitos da decisão para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, como no caso. A propósito, confira-se: ‘Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores’ (RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020). Nesta mesma trilha, o STJ e a 1ª Seção desta Corte Regional, que assim se posicionaram: 



    (...)



    Ante o exposto, por óbice da súmula nº. 343/STF e na esteira das diretrizes fixadas pelo STF no julgamento da matéria, JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 85, § 3º, I e § 4º, III.É o voto.” (e-doc. 9, p. 2-4; grifos acrescidos).



    6. O Tribunal Regional Federal fundamentou o seu acórdão nestes dois pontos principais: 



    “(...) 3. Nos termos da Súmula nº. 343 do STF, ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    4. O STF por ocasião do julgamento de embargos de declaração interposto contra o RE 638.115/CE, decidiu pela modulação dos efeitos da decisão para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, como no caso, de modo que improspera a pretensão rescisória. Precedentes.”



    7. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, ressaltando a não aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, no qual se assinalou que a pretensão rescisória não prosperava em razão de que, “por ocasião do julgamento de embargos de declaração interposto contra o RE 638.115/CE, decidiu pela modulação dos efeitos da decisão para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado” (e-doc. 9, p. 8).



    8. Sobre esse fundamento, não houve impugnação no recurso da União, razão pela qual incidem os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    9. Nesse sentido, trago ainda os seguintes julgados:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 776.192-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020).



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283, nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discutia matéria referente à saúde pública, por ausência de demonstração de repercussão geral e incidência de óbice sumulares.



    2. O agravante sustenta que a questão discutida no recurso extraordinário tem repercussão geral, por se tratar de matéria de saúde pública. Alega que o tema transcende o direito subjetivo das partes e que na decisão recorrida se aplicou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 793 (responsabilidade solidária dos entes da federação em demandas de saúde).



    3. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral não é suficiente para demonstrá-la e de que o recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: saber (i) se a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral em recurso extraordinário; (ii) se no recurso extraordinário foram impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a afastar a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF; e (iii) se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, considerando a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não merece provimento, pois a parte agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada, na qual se analisaram e refutaram todas as argumentações anteriormente apresentadas.



    6. Na decisão agravada, mantida por esse voto, foi assentado que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegação genérica e abstrata.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido com fundamentação adequada.



    8. Ademais, o recurso extraordinário limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    9. Toda a argumentação constante do agravo regimental já fora expressamente analisada e refutada quando do pronunciamento individual, de modo que o presente agravo regimental encontra óbice no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: ‘A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. O não enfrentamento de todos os fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.’”



    (ARE nº 1.553.105-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator